Tribunal: CARF
Processo: 11065.723662/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DESPESAS DE CUSTEIO. DEDUÇÕES.
São dedutíveis da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, a exemplo do aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO­CAIXA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com alimentação do próprio representante comercial não se caracterizam como despesa de custeio, uma vez que não têm o caráter de imprescindibilidade, normalidade, usualidade e pertinência relativamente à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa das despesas escrituradas em livro caixa quando não comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, que estão relacionadas às atividades do contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado e correspondem às hipóteses de dedução permitidas na legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723662/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ELUCIO ANDRE FLECK SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DESPESAS DE CUSTEIO. DEDUÇÕES.
São dedutíveis da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, a exemplo do aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
ESCRITURADAS
EM
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com alimentação do próprio representante comercial não se
caracterizam como despesa de custeio, uma vez que não têm o caráter de
imprescindibilidade, normalidade, usualidade e pertinência relativamente à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa das despesas escrituradas em livro caixa quando não
comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, que estão relacionadas
às atividades do contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não
assalariado e correspondem às hipóteses de dedução permitidas na legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723662/2017-70
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de Diligência determinada pela Resolução CARF Repetitivo
no. 2401-000947 (e-fls. 69/72), determinada quando do julgamento do Recurso Voluntário (e-fls.
49/57) interposto por ELUCIO ANDRE FLECK SCHMIDT, em virtude do Acórdão no. 109-
000.676 (e-fls. 37/41), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo-se a exigência.
Em sua origem, trata-se de notificação de lançamento referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013, em razão de dedução indevida de
livro-caixa. Conforme descrito na folha de rosto da autuação:
Dedução Indevida de Livro-Caixa
Glosa do valor de R$ *******145.757,14, indevidamente deduzido a título de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa parcial da dedução, por falta de escrituração do Livro Caixa, no valor de R$
73.000,00 pois o contribuinte deduziu o valor de R$ 198.140,74 mas no Livro Caixa
apresentado somente estão escrituradas despesas no valor total de R$ 125.140,74. Glosa
parcial da dedução, no valor de R$ 72.757,14 relativa a 422 lançamentos efetuados no
Livro Caixa de pagamentos a supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes e
similares, pois conforme resposta apresentada a Intimação Fiscal n 134/2017 tais
valores referem-se a despesas com alimentação e refeições, indedutíveis por falta de
previsão legal.
Devidamente cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a sua
Impugnação (e-fls. 2/14), cujas razões foram bem sintetizadas pela decisão de piso:
Em sua defesa o impugnante aduz que é titular da empresa individual ELUCIO A F
SCHMIDT ME, inscrita no CNPJ 91.130.880/0001-76, que exerce a atividade de
Representação Comercial e que por força do § 20, inciso III, do art. 150 §20, inciso III
Decreto no 3000, de 1999, está obrigado a tributar todos os rendimentos recebidos pela
empresa individual na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física; desta forma,
no ano calendário de 2013, tendo sido informado na DAA a totalidade do faturamento
da empresa, pode deduzir as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, conforme previsto no art. 75 do Decreto no 3000, de
1999; é totalmente indevida a glosa efetuada pela fiscalização das despesas com
alimentação e hospedagem, pois, as mesmas são despesas de custeio ligadas à atividade
de representação comercial exercida pelo contribuinte, essenciais para o exercício da
sua atividade e manutenção da fonte produtora; em suas viagens necessárias para o
exercício da sua profissão, além de despesas com locomoção, também, são efetuados
gastos significativos com hospedagem e alimentação; a única condição que a legislação
exige para a dedução das despesas de custeio é de que as mesmas sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; essa exigência não permite que
a Receita Federal faça uma interpretação extremamente restritiva da legislação
excluindo as despesas de hospedagem e alimentação das despesas de viagens efetuadas
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

pelos Representantes Comerciais; nos termos do Parecer Normativo no 10, de 1992, se o
Representante Comercial em questão fosse um empregado de uma Pessoa Jurídica
Tributada pelo Lucro Real, todas as despesas de viagens realizadas por ele seriam
dedutíveis para a apuração do Lucro Real de seu empregador; assim sendo, não faz
sentido, nem tem nenhuma lógica a interpretação da Receita Federal em não permitir a
dedução das despesas de viagens de Representantes Comerciais que tem seus
rendimentos tributados na Pessoa Física; a Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta/Disit no 205, de 2001 já se manifestou favorável no sentido de que as despesas
de transporte e locomoção podem ser deduzidas da receita recebida pelos representantes
comerciais autônomos. (grifos acrescidos)
Conforme antecipado, a Delegacia de Julgamento houve por bem julgar
improcedente a Impugnação.
A Intimação no. 1435 (e-fls. 44/45) do resultado do julgamento foi recebida em
30/09/2020, conforme rastreador de AR (e-fls. 60), e o sujeito passivo apresentou seu Recurso
Voluntário (e-fls. 49/57) em 27/10/2020, ratificando as explanações e defesas argumentativas
expostas em sede de Impugnação.
Quando da análise dos autos para julgamento por esta Turma, nos autos do
processo paradigma no. 11065.723661/2017-25 foi verificada questão preliminar, indispensável
para o deslinde da controvérsia, razão pela qual o julgamento foi convertido em diligência para
juntada do dossiê completo elaborado pela fiscalização, uma vez que não constava dos autos o
termo de intimação, quiça a resposta e os documentos apresentados pelo contribuinte.
Em cumprimento à Diligência foram juntados Dossiê Fiscal (e-fls. 74/125),
Documentos comprobatórios (e-fls. 127/329) e Termo de Intimação Fiscal no. 134/2017 (e-fls.
330/355).
Os autos retornaram a este órgão e, em razão de o Conselheiro Relator não mais
compor os quadros do CARF, foram redistribuídos, para a minha relatoria.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

A discussão dos autos se refere à possibilidade de dedução de despesas de custeio
no livro caixa, pagas a título de alimentação (pagamentos a supermercados, restaurantes, bares,
lanchonetes e similares), considerando que o sujeito passivo tem a atividade de representante
comercial, e alega que, para a manutenção da sua atividade, as viagens são indispensáveis.
O recorrente entende que as despesas com alimentação realizadas em viagens
devem ser consideradas despesas de custeio, indispensáveis para a percepção da receita da sua
atividade, nos termos do inciso III, do artigo 6o da Lei no 8.134, de 1990, que assim dispõe:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
(grifos acrescidos)
A decisão de piso apresentou análise sobre o dispositivo legal, concluindo que as
despesas com alimentação são necessárias para a manutenção da vida, e não para a percepção da
receita, de modo que não podem ser consideradas como despesas de custeio. Vale o destaque:
Acerca do alcance da expressão “despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora” contida na legislação supratranscrita, o
Parecer Normativo CST no 32, de 13 de agosto de 1981, definiu que “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração
das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos”.
Assim, entende-se como “necessária” a despesa que se impõe, essencial e
indispensavelmente, para levar a certo resultado e, nesse sentido, a administração
tributária adota a definição de inevitável ou de imprescindível à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados
os desembolsos.
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

Em última análise, cabe registrar, ainda, que despesa necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora deve ser compreendida como aquela
que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a
afetaria significativamente, e, em consequência, refletiria na manutenção da fonte
produtora.
Com efeito, ao contrário do que alega o interessado, as despesas com alimentação do
próprio declarante não se enquadram no conceito de “despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, pois a
alimentação, antes de qualquer coisa, é necessária à manutenção da vida e não
para a percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. A alimentação é
necessária haja ou não receita ou fonte produtora, estejam ou não o contribuinte
no exercício da sua atividade.
Também, em que pese a pretensão do impugnante, não se aplica no presente caso as
disposições contidas no Parecer Normativo no 10, de 1992, vez que referido ato
normativo trata das deduções da pessoa jurídica.
Pois bem.
O recorrente reside em Sapiranga, no Estado do Rio Grande do Sul, e apresentou
os cupons fiscais que lastrearam os lançamentos em seu Livro-Caixa, documentos
comprobatórios juntados aos autos com a Diligência Fiscal (e-fls. 127/329).
Existem diversos cupons/notas fiscais emitidos por restaurantes e supermercados
na própria cidade do recorrente (e-fls. 141), e outros emitidos por restaurantes em cidades como
Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Campo Bom, Porto Alegre (e-fl. 143) dentre outros.
As Notas Fiscais emitidas por restaurantes muitas vezes trazem na descrição dos
produtos apenas a informação: 10 almoços, 9 jantares. Não há discriminação das datas, não se
sabe se foram 10 refeições do sujeito passivo ou se ele teria arcado com as refeições para
terceiros. Não há na defesa, uma correlação comprobatória das despesas com restaurantes com as
datas de reuniões e viagens realizadas a cidades de clientes.
Vale destacar que a Administração já se posicionou sobre o tema na Solução de
Consulta no. 15 - SRRF/3a RF/Disit, onde foram analisadas despesas com alimentação de
representante comercial destinadas a eventos por ele promovidos:
11. Assim, quer a consulente configurar os gastos por ela listados como despesas de
custeio, as quais, por sua vez, para serem dedutíveis, devem possuir o caráter de
“necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora”, cabendo
destacar que estas exigências não são alternativas, mas cumulativas, ou seja, as
despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser
necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
12. Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
13. Dentro dessa ótica, salvo algumas exceções, consideram-se despesas de custeio
aquelas sem as quais a consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual
e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou
de consumo. Ou seja, somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas que, além
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e pertinência,
apresentarem-se com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos, e que
sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
14. Cabe registrar ainda que despesa necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria significativamente, e, em
consequência, refletiria na manutenção da fonte produtora.
15. Ainda sobre o conceito de despesas de custeio, além de sua necessária
imprescindibilidade no que tange à vinculação à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, é preciso que fique demonstrado, pela interessada, a sua efetiva
inevitabilidade quanto ao fim de sua realização, ou seja, não basta apenas atrelá-la a um
determinado objetivo (fim), há que se comprovar sua necessária e obrigatória
vinculação com a percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Neste
sentido, tomando por referência o exemplo da consulente, pode-se ilustrar a seguinte
situação: a pessoa física não tem um local apropriado para promover uma reunião com
objetivo de mostrar produtos e possibilitar a oportunidade de transformar os
interessados em distribuidores desses produtos, então, aluga determinadas instalações
com essa finalidade (já, neste momento, deixando bem caracterizado nesse aluguel sua
vinculação com o objetivo pretendido) – nesse caso, não há dificuldade em reconhecer-
se tal despesa como sendo de custeio; entretanto, situação bastante distinta é o caso do
fornecimento de alimentação para um público, a priori, considerado indeterminado,
além de que, não se consegue vislumbrar o caráter de imprescindibilidade, normalidade,
usualidade e pertinência desse tipo de despesa relativamente à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, muito menos ainda quando se trata de alimentação
fornecida a grupos menores em reuniões realizadas em restaurantes – aqui, não há nem
mesmo como se comprovar que essas reuniões ocorreram para um fim específico e
determinado.
16. Desta forma, no que diz respeito à possibilidade de a consulente deduzir, da
base de cálculo, as despesas efetuadas com alimentação fornecida em eventos por
ela patrocinados, há que se esclarecer que as referidas despesas não se enquadram
no conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", conforme já definido, pois, embora sejam
efetuadas no desempenho de sua atividade profissional, elas não têm o caráter de
essencialidade requerido para a sua dedução como despesa de custeio.
Ora, se sequer a alimentação fornecida aos clientes e potenciais clientes nos
eventos promovidos pelo representante comercial, no exercício da sua atividade são
considerados como essenciais para serem considerados despesas de custeio, também não podem
ser considerados essenciais as despesas com alimentação do próprio representante comercial
pessoa física. Vale o destaque para as considerações feitas pelo Conselheiro Cleberson Alex
Friess:
A alimentação é uma necessidade fundamental de todo ser humano,
independentemente da relação com percepção de receita, não se caracterização
como dispêndio vinculado à obtenção dos rendimentos. Não obstante, à semelhança
da pessoa jurídica, é admissível a dedução de valores de alimentação destinados
indistintamente a todos o empregados da pessoa física em decorrência das relações de
trabalho, dado que tais dispêndios, nessa hipótese, contribuem à obtenção dos
rendimentos e à manutenção da respectiva fonte produtora. (Acórdão no. 2401-
005.784, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 02/10/2018)
Portanto, o que se admite para fins de dedução é a alimentação concedida aos
funcionários da pessoa física, quando estes também exercem funções para a geração de receita,
mas não a alimentação do próprio representante comercial pessoa física.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723662/2017-70

Da análise mais detida dos cupons/notas fiscais é possível perceber que existem
despesas como alimentos (ração) e areia para gatos, sabão para lavar roupas, despesas em casas
de carne, frutas e verduras e chocolates (e-fls. 141, 151, 152, 155), ou seja, despesas que
parecem ser destinadas à manutenção da moradia do sujeito passivo.
Portanto, em relação às despesas de custeio relacionadas a alimentação, não foram
apresentados quaisquer elementos probantes que são indispensáveis para verificação dos
critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, bem
assim, para a sua quantificação.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
3. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 365
DF CARF MF
Original